Tribunal: TJSP
Processo: 2294239-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 919 DO CPC – VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE NO PERTINENTE À AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO EXECUTADO, CONDUZINDO, ASSIM, AO FUNDADO RISCO DE INJUSTA EXPROPRIAÇÃO DE BENS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 919 DO CPC – VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE NO PERTINENTE À AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO EXECUTADO, CONDUZINDO, ASSIM, AO FUNDADO RISCO DE INJUSTA EXPROPRIAÇÃO DE BENS POR DÍVIDA DE OUTREM. GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO EM VISTA DO ARRESTO JÁ LEVADO A EFEITO CONTRA A DEVEDORA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. EXAME DA ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE FICARÁ RESERVADO AO MOMENTO DA RESOLUÇÃO DA LIDE. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294239-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante LUZIA
JANETE LEBET, são agravados IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA. e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2294239-80.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 30.694
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2294239-80.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.694
AGRAVANTE: LUZIA JANETE LEBET
AGRAVADAS: IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA. E FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS
COMARCA DE AMPARO - 2a VARA
MMa JUÍZA DE DIREITO: FABIOLA BRITO DO AMARAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
CONDICIONADA
AO
CUMPRIMENTO
CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO
ART. 919 DO CPC
VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DA
AGRAVANTE
NO
PERTINENTE
À
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA DO CONTRATO EXECUTADO, CONDUZINDO,
ASSIM, AO FUNDADO RISCO DE INJUSTA EXPROPRIAÇÃO
DE
BENS
POR
DÍVIDA
DE
OUTREM.
GARANTIA
SUFICIENTE DO JUÍZO EM VISTA DO ARRESTO JÁ LEVADO
A EFEITO CONTRA A DEVEDORA NOS AUTOS DA
EXECUÇÃO. EXAME DA ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE
FICARÁ RESERVADO AO MOMENTO DA RESOLUÇÃO DA
LIDE. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
dispensado do recolhimento do preparo, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 155/157, que recebeu
os embargos à execução sem suspensão do feito principal, por
ausentes os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
Inconformada,
aduz
a
agravante
que
a
probabilidade do direito se extrai do fato de ser parte ilegítima para a
presente execução, na medida em que não participou do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2294239-80.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 30.694
F
prestação de ensino em questão, seja como devedora principal ou
garantidora, tendo sido celebrado por e em favor de INGRID
MONIQUE LEBET, sendo certo, ainda, que os recibos em seu nome
juntados aos autos não têm a sua assinatura e não consubstanciam
título executivo. Aduz, ainda, que o arresto levado a efeito antecedeu
ao esgotamento das tentativas de citação pessoal, resultando no
bloqueio de verba salarial, e portanto, impenhorável, nos termos do
art. 833, IV, do CPC, daí o risco de dano a justificar a pretendida
suspensão da execução.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo, dispensadas as informações.
Intimadas a responder, as agravadas apresentaram
contraminuta (fls. 173/178) e pediram que fosse mantida a decisão
recorrida, uma vez não demonstramos os requisitos legais do art. 919,
§ 1o do CPC, pois não foi demonstrado o risco ao qual estará sujeita,
lembrando-se que foi sua inércia em realizar o pagamento que
ensejou a cobrança judicial, devendo ser observado o quanto
livremente pactuado entre as partes.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual (fls. 170/178).
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão recorrida versa
sobre efeito suspensivo em embargos à execução, matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2294239-80.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 30.694
F
expressamente prevista no rol de decisões interlocutórias impugnáveis
em separado por agravo de instrumento (art. 1.015, X, CPC).
3. Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial ajuizada por IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA. e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS contra LUZIA JANETE LEBET,
fundada em instrumento particular de prestação de serviços de
educação (fls. 78/84), para a cobrança do saldo devedor em aberto,
no valor de R$ 5.571,47.
Após diversas tentativas frustradas de citação,
deferiu-se o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD (fls. 132),
resultando no bloqueio total de R$ 7.797,93 (fls. 137). Seguiu-se o
comparecimento espontâneo da executada aos autos, com a
apresentação de embargos, cujo processamento foi admitido, mas sem
a suspensão da execução.
Daí a interposição do presente recurso.
4. Os embargos à execução não gozam de efeito
suspensivo próprio, como se infere do disposto no artigo 919, caput,
da lei processual, podendo, contudo, ser processados com tal efeito,
desde que apresentados elementos suficientes a evidenciar a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 919, §1o c/c art. 300),
devidamente garantido o juízo.
Tais
requisitos
devem
ser
preenchidos
cumulativamente, sendo certo que a ausência de qualquer deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2294239-80.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 30.694
F
acarreta o recebimento dos embargos sem a suspensão da execução.
Isso assentado, tem-se que a embargante
demonstrou não ter participado do contrato de prestação de serviços
de ensino que norteia a execução, pois não o assinou como parte,
tampouco como garantidora, e, a despeito do presumido parentesco
estabelecido com aluna contratante, Ingrid Monique Lebet.
O fato alegado pela credora, na medida em que
os recibos de fls. 85/88 trazem grafados o nome da executada como
pagadora das mensalidades correspondentes, deverá ser melhor
examinado oportunamente, quando do julgamento dos embargos.
Nesse cenário, coloca-se sob fundada dúvida a
legitimidade passiva da embargante para responder pelo débito
indicado, e nada a esse respeito foi esclarecido pela contraminuta.
O risco de dano é incontroverso, na medida em
que o patrimônio da agravante seguirá sujeito à expropriação por
dívida de outrem.
5. Em prosseguimento, tem-se por cumprido
também o requisito constante do art. 919, § 1o, in fine, do CPC, uma
vez que, mesmo admitida a liberação dos valores aos quais se
atribuiu natureza alimentar (salário e pensão por morte do cônjuge),
o detalhamento da ordem de bloqueio judicial via SISBAJUD revela
que o arresto deferido pelo Juízo a quo alcançou numerário existente
em outra conta da agravante, junto ao Banco do Brasil S/A., no valor
integral do saldo devedor executado (fls. 137/138), de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2294239-80.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 30.694
F
sendo a medida equiparável à penhora, é possível reconhecer que se
encontra garantido o Juízo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para admitir o processamento dos embargos à execução,
com suspensividade, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator